Tribunal: TJSP
Processo: 2289282-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Pedido de alvará para alienação de bens móveis, imóveis e para representar o espólio na liquidação e dissolução de sociedade empresarial inativa – Herdeiros que são maiores e capazes e manifestaram concordância com o pedido de alvará – Fazenda estadual que não se opôs ao pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos – Decisão modificada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Pedido de alvará para alienação de bens móveis, imóveis e para representar o espólio na liquidação e dissolução de sociedade empresarial inativa – Herdeiros que são maiores e capazes e manifestaram concordância com o pedido de alvará – Fazenda estadual que não se opôs ao pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos – Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289282-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes ADAIR
LAGO KIRA, ANTONIO MARCO KIRA, KENJY KIRA JUNIOR e KENJI KIRA
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289282-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 30166
Agravo de instrumento no 2289282-36.2020.8.26.0000
Agravantes: Adair Lago Kira e outros
Agravado: o juízo
Interessado: Sérgio Fábio Kira
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Cotia
Juiz: Seung Chul Kim

Agravo de instrumento
Inventário
Pedido de
alvará para alienação de bens móveis, imóveis e
para representar o espólio na liquidação e
dissolução de sociedade empresarial inativa

Herdeiros
que
são
maiores
e
capazes
e
manifestaram concordância com o pedido de
alvará
Fazenda estadual que não se opôs ao
pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos
Decisão modificada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em processo de inventário.
Alegam os agravantes: a) os objetivos
visados são facilitar futura partilha por meio da alienação de bens
indivisíveis ou indesejados pela inventariante a herdeiros, bem como
interromper as perdas do espólio com sua notória depreciação e os
gastos por eles gerados com o pagamento de tributos, seguros,
despesas de conservação e cumprimento de diversas obrigações; b)
não há ilicitude em defender a venda das ações do Banco Bradesco em
momento bastante propício; c) deve ser preservada a autonomia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289282-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vontade da viúva e dos herdeiros; d) o requerimento conta com a
concordância da inventariante e dos herdeiros, que são maiores e
capazes; e e) não há risco de prejuízo para terceiros.
2. Sob a alegação de que determinados
bens móveis e imóveis estariam onerando demasiadamente o espólio de
KENJI KIRA a inventariante e os herdeiros pretendem o deferimento da
expedição de alvará judicial para aliená-los.
A pretensão dos agravantes diz respeito a
quatro veículos (três carros da marca Toyota, sendo um corolla 2001,
um SW4 1997, um Prado 2007 e um reboque), uma empilhadeira, ações
do Banco Bradesco, parte ideal de um imóvel localizado no município de
Guaraci-SP e a expedição de alvará para representação do espólio na
dissolução extrajudicial da empresa PRADO ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA.
Todos os herdeiros são maiores e
concordam com a alienação dos bens e com a liquidação e dissolução
da sociedade empresária.
Além disso, a Fazenda Estadual não se
opôs à expedição do alvará e há prova do recolhimento do ITCMD.
Este Tribunal já se manifestou no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289282-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de que, havendo concordância entre os herdeiros e o pagamento dos
tributos, inexiste óbice para a expedição de alvará para a venda de
bens, pois cuida-se de interesse privado dos envolvidos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Arrolamento

Alvará para a venda de bens antes da partilha

Possibilidade Sendo os herdeiros maiores, capazes
e agindo de comum acordo e já tendo sido recolhido
o imposto de transmissão causa mortis, com
expressa anuência da Fazenda Pública, nada obsta a
venda dos bens mediante a expedição de alvará e
posterior partilha do preço auferido com o negócio
jurídico
Decisão reformada
Recurso provido
(Agravo
de
instrumento
no
9062292-87.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
Egidio
Giacoia)
Inventário
Pedido de expedição de alvará para
venda de bem imóvel que compõe o acervo do
espólio Alegação de que não há óbice legal para o
deferimento do pedido, em razão dos herdeiros
serem todos maiores, capazes e concordes

Possibilidade
Vantagens fiscais lícitas
Mero
interesse disponível das partes, sem lide ou
possibilidade de ofensa a bens de terceiros

Recurso provido. (Agravo de instrumento no
0141291-71.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moreira
Viegas)
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder os alvarás
pleiteados pelos agravantes.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR